Tribunal: TJDFT
Processo: 0754797-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754797-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: JOEL BRAGA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0738518-77.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de JOEL BRAGA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256680422, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração deduzido pela parte exequente no ID 256611662 dos autos de origem, e manteve integralmente a decisão de ID 244831863 dos autos de referência, que, a seu turno, indeferiu a penhora de verba salarial do executado. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar fatos novos relevantes, consistentes na comprovação da elevada remuneração do executado. Defende a aplicação da teoria da causa madura, permitindo o julgamento imediato do mérito. Argumenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, devendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial, conforme jurisprudência do c. STJ e precedentes do TJDFT. Ressalta que o executado percebe remuneração superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), valor que excede em muito o necessário à subsistência digna, sendo legítima a constrição parcial para assegurar a efetividade da execução. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na robusta prova documental da renda do executado e na jurisprudência consolidada que admite a penhora parcial de salários em hipóteses excepcionais. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de frustração da execução, perpetuando inadimplência e prejudicando a satisfação do crédito. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar desde logo a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravado junto ao Senado Federal. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a nulidade por falta de fundamentação e, em consequência, determinar a penhora parcial dos vencimentos, com expedição de ofício à fonte pagadora. Comprovante do preparo recursal acostado sob o ID 79392958. É o relatório. Decido. É cediço que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, consoante a previsão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 11, caput, do Código de Processo Civil. A motivação não apenas confere legitimidade ao ato jurisdicional, como permite às partes e à sociedade o efetivo controle da atividade judicial. A agravante sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar fatos novos relevantes, consistentes na comprovação da elevada remuneração do executado. Contudo, tal alegação não prospera. A d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração da decisão de ID 244831863, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir odecisumanterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Observa-se que desde o primeiro pedido de penhora salarial (ID 244408941, págs. 2 e 3, origem), a credora informou que o devedor aufere remuneração líquida superior a R$ 26.472,71 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), e postulou a penhora de 30% dos proventos do devedor, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Juntou o print do portal de transparência sob o ID 244408943. Dessa forma, com bem pontuou o d. Juízo a quo a parte credora não inovou em suas alegações, não havendo qualquer fato novo. Assim, verifica-se que a d. Magistrada de primeira instância observou adequadamente o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria discutida no recurso. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pela agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. A d. Magistrada de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado na decisão exarada anteriormente, contra a qual não foi oportunamente interposto recurso. Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, observa-se que, na decisão agravada, o juízo de primeiro grau limitou-se a manter integralmente a decisão de ID 244831863 dos autos de referência, que, a seu turno, indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração do agravado e, contra a qual, não fora interposto recurso. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão lógica. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor recurso de agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi indeferida a penhora de verba salarial do executado, caracterizando a preclusão lógica a respeito da questão, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de reconsideração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 11:39:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.